Tribunal: CARF
Processo: 10880.900388/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900388/2011-05
ACÓRDÃO
1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, como inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento
exposto no PN COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF
no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2003 no montante de R$ 35.114,41, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
87.662, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte- MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 21620.55375.200606.1.3.03-
8134 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de CSLL referente ao ano- calendário
de 2003 no valor de R$ 439.825,67.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 913300476 de e-fls.
1/11, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 439.825,67 Valor na DIPJ: R$ 439.825,67 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.837.513,67 CSLL devida: R$ 1.397.688,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 404.711,26.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 34221.04612.100806.1.3.03-9144 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
18290.28774.250806.1.7.03-0872.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
3
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/03/2011.
PRINCIPAL MULTA JUROS
44.479,12 8.895,81 21.705,80
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apresentou Declarações de Compensação - DCOMP's
por meio das quais objetivou a compensação de créditos provenientes de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado no Exercício de 2004 (ano-calendário
2003).
Noticiou que por ocasião da análise das Declarações de Compensação mencionadas,
a empresa foi intimada por meio do Despacho Decisório a efetuar o pagamento de parcela do
débito considerada indevidamente compensada, que acrescida de multa e juros, calculados até 31
de março de 2011, perfaz o montante de R$ 75.080,73 (setenta e cinco mil, oitenta reais e setenta
e três centavos).
Pontuou que consta no Despacho Decisório que o valor original do saldo negativo
de CSLL disponível para compensação no ano-calendário 2003 corresponde a R$ 404.711,26
(quatrocentos e quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e seis centavos), e não ao montante de
R$ 439.825,67 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete
centavos), apurado e compensado pela empresa.
Destacou que não podem prosperar as razões utilizadas pela Fiscalização para não
homologar as compensações realizadas, vez que o saldo negativo apurado pela empresa
corresponde de fato ao valor por ela apurado, R$ 439.825,67, não havendo fundamento para a
diminuição do saldo negativo utilizado nas DCOMPs ora tratadas.
Asseverou que a empresa optou por liquidar o valor que havia compensado por
meio da DCOMP mediante pagamento à vista com os benefícios da Lei n. 11.941/09, utilizando
parte dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL acumulados para liquidar os
valores correspondentes às multas e aos juros moratórios das referidas dívidas, conforme se
infere dos demonstrativos e do DARF de recolhimento anexados.
Sustentou que é forçoso concluir que não há parcelas que componham o crédito
utilizado pela Manifestante que não tenham sido devidamente confirmadas pela Receita Federal
do Brasil ou pagas pela Manifestante, razão pela qual o seu crédito existe e a empresa possui o
direito a compensá-lo.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
4
Pugnou pela suspensão imediata da exigibilidade do débito objeto das Declarações
de Compensação parcialmente e não homologadas; que a manifestação de inconformidade seja
provida, para que seja reformado o Despacho Decisório n. 913300476, na parte que não
homologou as compensações realizadas pela Manifestante, passando a homologá-las
integralmente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.662/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 97/101).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 109/131):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DE SÃO PAULO — DERAT.
Processo n. 10880-900.388/2011-05
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., sociedade localizada na Avenida Paulista, 1048, 152 andar, Conjunto 151,
Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-100,
inscrita no CNPJ/MF sob n2 33.163.908/0001-75, por seus procuradores ao final
subscritos (Doc. 01), não se conformando com o Acórdão 02-87.662 proferido
pela 32 Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) nos autos do processo em referência, vem, respeitosa e
tempestivamente, à presença de V.Sa., com fulcro no Art. 33, do Decreto n2
70.235/1972 e demais disposições legais aplicáveis ao caso, apresentar RECURSO
VOLUNTÁRIO pelas razões de fato e de direito a seguir, requerendo o seu
recebimento e encaminhamento para julgamento pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 22 de novembro de 2018.
(...)
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Recorrente: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
Recorrida: Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte — MG
Processo n. 10880-900.388/2011-05
RAZÕES DE RECURSO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
5
Ínclitos Conselheiros,
I — DA TEMPESTIVIDADE
1. Nos termos do Art. 23, §22, Inc. III do Decreto no 70.235/1972, no caso de
intimações feitas por meio eletrônico, a intimação se considera realizada: (1) 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; ou (ii) na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na hipótese anterior.
2. Em 29/10/2018 (segunda-feira) a Recorrente acessou a intimação do resultado
do julgamento e o acórdão 02-87.662, de modo que em 30/10/2018 (terça-feira)
teve início a contagem do prazo de 30 dias para a apresentação do presente
Recurso nos termos do art. 59 e 33 do Decreto no 70.235/1972, que tem seu
termo final em 28/11/2018 (quarta-feira).
3. Consequentemente, tempestivo o protocolo realizado na presente data
II — DOS FATOS
4. Trata-se de Processo Administrativo iniciado em decorrência de a Recorrente
ter apresentado as Declarações de Compensação — DCOMPs abaixo indicadas,
por meio das quais objetivou a compensação de créditos provenientes de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL apurado no
Exercício de 2004 (ano-calendário 2003).
(...)
5. Por ocasião da análise das DCOMPs, a Recorrente foi intimada por meio do
Despacho Decisório no 913300476 a efetuar o pagamento de parcela do débito
considerada indevidamente compensada, que acrescida de multa e juros,
calculados até 31 de março de 2011, perfazia o montante de R$ 75.080,73
(setenta e cinco mil oitenta reais e setenta e três centavos).
6. Segundo o Despacho Decisório "o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados na PER/DCOMP", razão pela qual
se homologou parcialmente as compensações realizadas pela Recorrente por
meio da DCOMP no 34221.04612.100806.1.3.03-9144, e não se homologou a
compensação realizada na DCOMP no 18290.28774.250806.1.7.03-0872.
7. Isso teria ocorrido porque haveria uma diferença entre os créditos utilizados
pela Recorrente na composição do saldo negativo de CSLL, provenientes de
pagamentos e estimativas liquidadas por meio de compensações feitas através de
DCOMPs, e os valores das estimativas compensadas por meio de DCOMPs e
confirmados pelos sistemas da Receita Federal do Brasil ("RFB").
8. Essa diferença seria originaria da não homologação da DCOMP no
32679.98591.290803.1.3.04-9028, a qual foi transmitida em 29/08/2003 para
compensar débito de estimativa mensal de CSLL no valor de R$ 35.114,46, relativa
ao mês de abril de 2003.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
6
9. Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que o
valor que estava ocasionando a divergência entre o saldo negativo de CSLL
apurado e utilizado nas DCOMPs pela Recorrente (R$ 439.825,67) e aquele
confirmado pela RFB (R$ 404.711,26) já havia sido regularizado, uma vez que foi
liquidado pela Manifestante com os benefícios da Lei no 11.941/2009, mediante
pagamento à vista.
10. Assim, a Recorrente comprovou que não merecia prevalecer a glosa do seu
saldo negativo de CSLL, haja vista que a estimativa mensal não confirmada foi, de
fato, quitada e, portanto, legítima a compensação do saldo negativo CSLL, que
deve ser confirmado na sua totalidade.
11. Não obstante o fato de ser inequívoca a confirmação do saldo negativo de
CSLL da Recorrente, ante a quitação da estimativa mensal questionada pela RFB, a
decisão ora recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo a não homologação das compensações.
12. Afirma a r. decisão recorrida que a glosa do saldo negativo de CSLL seria
justificável ante a "ausência de liquidez e certeza" da estimativa mensal cuja
compensação não fora homologada.
13. Não obstante, não podem prosperar as razões utilizadas pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento para manter o Despacho Decisório e a não
homologação das compensações realizadas pela Recorrente, consoante se passa a
demonstrar.
III — DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ
14. Conforme já mencionado, no presente processo discute-se a não
homologação de DCOMPs efetivadas com crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL apurado no Exercício de 2004
(ano-calendário 2003), cuja totalidade não foi reconhecida em razão da RFB não
confirmar parcela das estimativas mensais quitadas mediantes DCOMPs não
homologadas.
15. Com efeito, o Despacho Decisório 913300476, de 01/03/2011, que originou o
processo em epígrafe não homologou parte da compensação declarada na
DCOMP 34221.04612.100806.1.3.03-9144, bem como a totalidade da DCOMP
18290.28774.250806.1.7.03-0872.
16. Isso ocorreu, porque a RFB glosou parte do saldo negativo de CSLL em
questão, ao constatar que o valor de R$ 35.114,46, de estimativa mensal de CSLL,
havia sido objeto da DCOMP 32679.98591.290803.1.3.04-9028 (Doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade), a qual não foi homologada.
17. Ocorre que, conforme demonstrou a Recorrente na manifestação de
inconformidade, a DCOMP 32679.98591.290803.1.3.04-9028, que correspondia
ao Processo de Cobrança no 10580-721.181/2008-47, foi quitado mediante
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
7
pagamento à vista nos termos da Lei no 11.941/2009, em 19/11/2009 (Docs. 07 a
11 da Manifestação de Inconformidade).
18. Vale esclarecer, a esse respeito, que a Recorrente teve problemas posteriores
quanto à confirmação das suas opções realizadas no âmbito da Lei no
11.941/2009 e foi somente em 2017 que tal questão foi resolvida, quando,
finalmente, a Receita Federal do Brasil reconheceu a consolidação e quitação da
opção pelo parcelamento da Lei n. 11.941/2009.
19. Assim, a Recorrente comprovou na manifestação de inconformidade a
improcedência da glosa do saldo negativo de CSLL realizada, ante a quitação da
estimativa mensal não confirmada.
20. Sem prejuízo não haver motivos para questionar a existência do saldo
negativo, uma vez que liquidada a estimativa mensal supostamente não
confirmada, a r. DRJ entendeu pela manutenção da glosa do saldo negativo de
CSLL da Recorrente, alegando que quando da utilização deste nas DCOMPs aqui
discutidas, a estimativa mensal não estava extinta, ainda que o pagamento tenha
sido realizado posteriormente:
(...)
21. Em outras palavras, a DRJ entende que como as estimativas mensais que
compõem o saldo negativo decorrem de DCOMPs não homologadas, ainda que
estejam em discussão ou sejam quitadas posteriormente, é correto o
procedimento da RFB de não confirmar o saldo negativo e, portanto, realizar a
glosa deste.
22. Ocorre que, ao assim proceder as Autoridades Fiscais acabam por onerar
duplamente o contribuinte, já que a referida "glosa" do saldo negativo não
implica que o valor da estimativa mensal declarada em DCOMP deixou de ser
exigível. Muito pelo contrário, nos termos do Art. 74, §62 da Lei ng 9.430/96, a
DCOMP não homologada "constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados" e, portanto,
passível de cobrança como a que estava sendo realizada até que a Recorrente
efetuasse a sua quitação.
23. Dessa forma, em se admitindo que a não homologação de DCOMP
correspondente a estimativa mensal de CSLL é argumento suficiente para permitir
a glosa e redução de saldo negativo de CSLL utilizado em outras DCOMPs — como
pretende a Autoridade Fiscal no presente caso —, estar-se-á admitindo que se
onere duplamente o contribuinte, fazendo-o pagar tanto pela estimativa como
por meio da redução do seu direito creditório.
24. Tanto é assim, que no presente caso, a Recorrente já recolheu o valor
correspondente à estimativa mensal de CSLL cuja DCOMP não foi homologada. E
não reconhecer o seu saldo negativo de CSLL é exigir-lhe duas vezes o mesmo
valor.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
8
25. A própria Coordenação Geral de Tributação da RFB — COSIT, ao analisar o
tema, já reconheceu ser descabida a glosa do saldo negativo de IRPJ e CSLL nas
hipóteses que não se homologa DCOMP correspondente a estimativa utilizada na
composição do respectivo saldo negativo, por meio da Solução de Consulta
Interna ng 18/2006, cuja ementa abaixo se transcreve:
(...)
26. Assim, resta claro que a redução do saldo negativo de CSLL utilizado pela
Recorrente não prospera, seja porque a estimativa não confirmada que o compôs
foi de fato paga; ou ainda, porque sua desconsideração é incabível face o
tratamento dado pela legislação para os casos de débitos declarados em DCOMPs,
cuja cobrança se prossegue automaticamente quando esta não é homologada.
27. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF
também tem se manifestado de maneira contrária à cobrança em duplicidade
pretendida pela RFB nestes casos, posicionando-se contra a redução do saldo
negativo de CSLL, consoante se infere das ementas abaixo transcritas:
(...)
29. Como se vê, não merece prosperar a decisão recorrida que manteve a não
homologação das compensações realizadas por meio das DCOMPs no
34221.04612.100806.1.3.03-9144
e
18290.28774.250806.1.7.03-0872,
por
implicar em duplicidade de cobrança contra a Recorrente, motivo pelo qual deve
ser de pronto reformado o Acórdão 02-87.662.
IV — DO PEDIDO
1. Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, se digne este C.
Conselho dar integral provimento ao presente recurso para reformar o v. Acórdão
no 02-87.662 da 3 Turma da DRJ em Belo Horizonte — MG, e reconhecer a
procedência integral das compensações realizadas por meio das DCOMPs nos
34221.04612.100806.1.3.03-9144
e
18290.28774.250806.1.7.03-0872,
homologando-as por completo.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 22 de novembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
9
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2003
no valor de R$ 35.114,41 (R$ 439.825,67 - R$ 404.711,26 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 97/101):
“(...)
Análise do Direito Creditório
13. O crédito utilizado nas DCOMP’s em análise neste processo reporta-se ao
Saldo Negativo de CSLL apurado no AC de 2003. Ao analisar as antecipações
indicadas pelo contribuinte na DIPJ/DCOMP, a DRF não confirmou parte das
antecipações, tendo em vista que as compensações intentadas foram NÃO
HOMOLOGADAS em outros processos.
14. A motivação da DRF para a glosa é inconteste, a compensação da estimativa
mensal da CSLL intentada foi não homologada; ainda que o contribuinte tenha
efetuado seu pagamento em data posterior, na data da apresentação da DCOMP
a importância correspondente não estava extinta.
14.1 Considerando a natureza do débito compensado - antecipação mensal da
CSLL -o quantum correspondente somente integrará a composição do Saldo
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
10
Negativo de CSLL passível de restituição/compensação a partir da sua extinção, no
caso vertente, após o seu efetivo pagamento, ocorrido em data posterior à
apresentação da DCOMP em análise.
15. Em síntese, na data da apresentação da DCOMP, o valor correspondente à
estimativa cuja compensação não foi homologada não gozava das características
de liquidez e certeza, indispensáveis à compensação tributária. Neste contexto, a
glosa efetuada pela DRF obedeceu aos estritos ditames da legislação vigente.
Desta feita, mantém-se o apurado pela DRF.
(...)
Conclusão
19. À vista de tudo acima descrito, voto por Julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade apresentada e NÃO HOMOLOGAR as compensações em litígio
neste processo.
(...)”.
Pois bem.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
11
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos, as ementas
dos julgados abaixo:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
12
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão n°. 1401-007.306, 1a Seção,4a Câmara, 1a TO, Sessão: 09/10/2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.
(Acórdão no. 1301-006.718, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a TO, Sessão:
23/01/2024)”.

Neste diapasão, a Súmula do CARF n°. 177, de aplicação vinculante a todos os
membros do conselho, cujo teor segue abaixo:

“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2003 no montante de R$ 35.114,41, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.

Dispositivo

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.872 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900388/2011-05
13
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003 no
montante de R$ 35.114,41, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original